Tribunal: TJES
Processo: 5000832-10.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000832-10.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEMY DE AQUINO LEITAO
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de declarar a rescisão do contrato com devolução integral dos valores pagos e reparação moral, decorrente de vício de consentimento quando da contratação de consórcio.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de ato ilícito indenizável, porquanto o negócio jurídico foi realizado mediante erro substancial (contrato de consórcio veicular).

A requerida intimada para apresentar contrarrazões deixou de fazê-la.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL -
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A parte recorrente/autora pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com deferimento de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que ter sido anunciada a compra e venda de veículo no FACEBOOK, tendo o autor se dirigido ao vendedor da requerida, que informou que somente poderia adquirir se efetuasse o pagamento de entrada (R$ 3.915,06), contudo após o pagamento, foi-lhe apresentado contrato diverso sem a entrega do veículo anunciado.

A recorrida, em contestação alegou lisura na contratação e acesso à parte autora a todas as informações relacionadas ao contrato e o valor pago e que eventual devolução se daria ao final do grupo ou na contemplação, nos termos da Normas de Regência ou das disposições contratuais.

Com efeito, embora não se desconheça a estrutura e a validade desta modalidade de contrato e o que se deve aferir não foi a abusividade de cláusula contratual, mas vício de consentimento no ato da contratação.

Convém ressaltar quase todos os Juizados Especiais Cíveis da Grande Vitória estão abarrotados de ações da mesma natureza, ou seja, ações em que consumidores, de regra de baixa renda e de pouca ou nenhuma instrução, alegam serem atraídos para a contratação de negócio jurídico vantajoso (promessa de contemplação, compra e venda de veículo...) e essa circunstância não podem ser desconsiderada no julgamento da ação, não se tratando de lide pontual, mas uma dentre centenas de outras, o que se autoriza a chegar à conclusão de que a estratégia utilizada pelos prepostos constitui estratégia de venda de consórcios mediante dolo e por esta razão não se pode julgar a lide com base somente na prova documental produzida (contrato),
devendo a requerida provar que a parte Recorrente/Autora teve condições de entender como funciona o contrato de consórcio no ato de sua anuência e, que no ato da venda, foi prestado informação adequada e clara
.

Aliás, a parte autora informa que somente após a realização do primeiro pagamento via pix, que foi apresentado termo de contrato, e mais de uma semana depois, que ouviu sobre lances e divergência quanto ao valor do bem.

Desse modo, julgar a ação com base nos termos do instrumento da contratação, sem se ater à realidade que se constata no mercado e sem levar em conta o caso particular, seria o mesmo que deixar o consumidor de pouquíssima instrução e de escassos recursos financeiros à mercê da fraude que se repete cotidianamente.

Porque não se grava a venda? Por que não se esclarece de forma objetiva e clara que não se pode prometer a contemplação e se grava a conversa no momento da venda? (quando se grava, se faz no pós-venda como forma de produzir prova contra o consumidor). Por que não se trouxe à audiência o responsável pela venda do consórcio? A resposta é porque os prepostos da ré, assim como de algumas outras empresas do setor, sobretudo em relação a população de baixa renda, agem de forma dolosa, mediante ardil, induzindo o consumidor, inclusive sabedores que a assinatura no contrato ou mesmo o áudio do pós-venda irá protegê-los e assegurar, no mínimo, dificuldade para o desinfeliz do consumidor conseguir produzir prova em Juízo do vício.

A propósito, exigir que o consumidor, diante da estratagema utilizada pela ré, fizesse prova de que houve sorteio da contemplação por documento ou testemunha, seria o mesmo que tornar a situação experimentada fora do âmbito da comprovação, seria o mesmo que exigir da parte autora a prova impossível, diabólica, ao passo que a ré poderia, sobretudo diante das reiteradas ações (Juizados estão abarrotados destas ações) ter feito prova para além do contrato escrito de que esta pobre senhora foi devidamente orientada e se dispôs a contratar, ressaltando-se que não se pode presumir má-fé do consumidor nestes casos.

Assim, não se tem dúvida de que no caso concreto houve dolo na contratação e não se garantiu ao consumidor os direitos básicos previstos no art. 6º do CDC, dentre os quais se insere o direito a ter acesso à informação
adequada e clara
sobre os diferentes produtos e
serviços
, com
especificação correta
de quantidade, características,
composição
, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem
.

Nesse rumo, diante da ausência de comprovação pela ré de que seus vendedores fizeram a proposta de adesão ao grupo de consórcio com
informação adequada e clara sobre o contrato, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava
, mister reconhecer que a parte autora foi induzido a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.

Nessa perspectiva, a teor do disposto no art. 138 do Código Civil: ́ ́
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial

que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal
,

em face das circunstâncias do negócio ́ ́
e, no caso dos autos, diante da demonstrada falta de informação a respeito dos reais riscos que o negócio jurídico apresentava, especialmente no tocante ao modo e prazo de contemplação, resta evidenciado, aos olhos do Juiz, o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico objeto desta ação por erro substancial, pois o autor não teria aderido ao consórcio se soubesse da possibilidade de não ser contemplado com o crédito no prazo sinalizado pela vendedora.

Nesse rumo, diante do erro substancial, deve o negócio jurídico ser declarado nulo, com retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do Código Civil), isto é, com a restituição a parte autora da quantia que pagou, devidamente atualizada, cabendo à requerida buscar o ressarcimento de eventual comissão paga ao vendedor pela via adequada.

A propósito, nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR . CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA . ERRO SUBSTANCIAL CONFIGURADO . MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA . CONTRATAÇÃO ANULADA . RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS . DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Hipótese em que restou provado que preposto da apelante levou seu cliente pessoa humilde moradora da cidade interiorana de Governador Lindemberg, que se encontrava assolada pela enchente de 2013 e pela seca que se seguiu a acreditar que estava aderindo a um grupo de consórcio já em andamento e que sua contemplação sairia em poucos meses, o que posteriormente soube-se tratar de uma armadilha para angariar clientes. 2. Caracterizada a conduta abusiva praticada em desfavor do consumir (art. 6º, IV, do CDC) e o vício na vontade expressada pelo apelado, que caracteriza erro substancial que, nos termos do arts. 138 e 139 do CC?02, anula o negócio jurídico firmado. 3. A condenação da apelante à imediata restituição dos valores pagos pelo apelado tem fundamento tanto no dever do fornecedor de reparar os danos por ele causados (art. 6º, VI, do CDC), quanto na anulação do negócio jurídico, que produz efeitos ex tunc, exatamente porque promove o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do CC?02. 4.Definida, pois, a conduta abusiva da apelante, não há razão para afastar sua condenação ao pagamento de dano moral ao apelado, exposto a situação de angústia decorrente da constatação de ter sido enganado e ludibriado, mas o valor fixado pelo juízo a quo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - mostra-se elevado e deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que atende ao disposto no art. 944 do CC?02 e se mostra justo, proporcional e suficiente para compensar o dano e punir a atitude da apelante. 5.Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação, 14150008739, Relator: Carlos Simões Fonseca - Relator Substituto: Ubiratan Almeida Azevedo, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/03/2017).

EMENTA: rescisão contratual Consórcio Promessa feita pelo vendedor de que a contemplação do veículo ocorreria no prazo máximo de 48 horas da assinatura do contrato Informação que foi determinante para a adesão ao contrato Desrespeito ao art. 6º, III, da Lei 8.078/90 Informação que deve ser adequada e clara - Autor que faz jus à rescisão do ajuste, bem como à devolução do valor pago. Responsabilidade civil Consórcio Impossibilidade de se isentar a ré da responsabilidade pelo evento sucedido Relação de consumo Caso em que toda a cadeia de fornecedores deve responder solidariamente pela reparação dos danos - Arts. 7º, parágrafo único, e 34 da Lei 8.078/90 Responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço em relação aos seus clientes Conduta da ré que acarretou ao autor aflição, transtornos e aborrecimentos passíveis de indenização Dano moral evidenciado Indenização devida. Consórcio Erro substancial Inviabilidade de devolução do valor pago ao autor somente após o término do grupo consorcial Impossibilidade de abatimento dos valores pagos a título de taxas de adesão e de administração, fundo de reserva e seguro de vida Impossibilidade de aplicação da cláusula penal prevista na avença Hipótese que não versa sobre devolução de quantias pagas em virtude da exclusão ou desistência de consorciado, mas sobre anulação de contrato de consórcio decorrente de vício de consentimento por erro substancial quanto à natureza do negócio Art. 139, I, do CC. Dano moral "Quantum" Arbitrada na sentença, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 Valor que não comporta redução - Critério de prudência e razoabilidade Ressarcimento que se deve moldar pelo comedido arbítrio do juiz Justa a fixação da indenização nos moldes estipulados na sentença Apelo da ré desprovido. (TJ-SP - Apelação: APL 00422340220078260309 SP 0042234-02.2007.8.26.0309, Publicação18/08/2014 Julgamento13 de Agosto de 2014, Relator: José Marcos Marrone).

Por outro lado, o valor pago deverá ser restituído de forma integral, pois não se está diante de mera desistência, mas de invalidação do negócio jurídico, de sorte que não há que se falar em taxa de administração e de forma imediata.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato, pois o que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal e nestas condições houve flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte autora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar, entende-se adequada a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente a reparar o dano moral amargado, sem lhes causar enriquecimento sem causa.

Nestes termos,
vota-se pela reforma da sentença, a fim de julgar parcialmente procedente o pedido autora
l, para CONDENAR a requerida a restituir a parte autora a quantia de R$ 3.915,06 (Três mil, novecentos e quinze reais), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento) e a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
DÁ PROVIMENTO PARCIAL,
reformando a sentença,
a fim de julgar parcialmente procedente o pedido autora
l, para
CONDENAR a requerida a restituir
a parte autora a quantia de
R$ 3.915,06 (Três mil, novecentos e quinze reais)
, corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento)
e a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais
, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito
.

Sem condenação de custas processuais e honorários.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)